Tribunal: TJDFT
Processo: 0701492-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Espécie: AGI - AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo N. 0701492-19.2020.8.07.0000 Agravante DISTRITO FEDERAL Agravado PERIVAN RIBEIRO DE ALMEIDA Relator: CARLOS RODRIGUES D E S P A C H O Nota-se que o agravo está desacompanhado do comprovante da data da ciência da decisão agravada, documento obrigatório previsto no artigo 1.017 do Código de Processo Civil. A despeito da previsão contida no §5o do artigo 1.017 do CPC, persiste ao recorrente o dever de instrução do agravo, uma vez que o recurso é “processado fora dos autos da causa onde se deu a decisão impugnada” (THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Execução forçada, processo nos tribunais, recursos e direito intertemporal. 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, vol. III, p. 1043). Imaginar o contrário é transferir ao Tribunal a obrigação de buscar no juízo singular documentos imprescindíveis à análise dos aspectos formais e à compreensão da controvérsia, desnaturando a própria via do instrumento. Em acréscimo, imputar esse encargo ao Poder Judiciário afronta o princípio da inércia da jurisdição, que expande seus efeitos no plano recursal no que toca à formação do agravo. Assim, o dispositivo legal utilizado deve ser interpretado à luz da teoria geral do processo e dos princípios basilares da legislação processual civil. Diante desse cenário, deverá o agravante regularizar o recurso interposto no prazo de 5 dias, anexando o comprovante da data em que obteve ciência da decisão agravada, viabilizando seu processamento Decorrido o aludido prazo, retornem os autos conclusos com ou sem manifestação. Intime-se. Brasília, 31 de janeiro de 2020 Des. CARLOS RODRIGUES - Relator